Tribunal: TJSP
Processo: 1039893-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ção de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO - Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor o reajuste dos proventos de pensão da autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao reajuste de 14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como às diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039893-55.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO - Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor o reajuste dos proventos de pensão da autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao reajuste de 14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como às diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.